Tribunal: STF
Processo: RE 1336540
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul proferido em sede de agravo interno que, ao confirmar decisão monocrática, indeferiu o pedido de execução complementar do julgado (eDOC 4, p. 1).



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 10, p. 3). 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, bem como inobservância das teses fixadas nos Temas 100, 733 e 810 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, afirma-se que (eDOC 12, p. 2- 13): 



    “O recorrente pretende a execução complementar da sentença com amparo no Tema 810 do STF, obstado pela autoridade coatora com fundamento na existência de coisa julgada. 



    O título executivo transitou em julgado em 11/06/2015. 



    Com efeito, o Tema 810 do STF transitou em julgado em 03/03/2020, declarando a INCONSTITUCIONALIDADE do art. 1.º-F, da Lei n. 9.494/97, constituindo, então, a coisa julgada inconstitucional superveniente. 



    (...)



    A norma de rescindibilidade ou de revisão da coisa julgada inconstitucional contida no CPC deve prevalecer a despeito do meio processual. O processo não pode acobertar inconstitucionalidades, pois não há segurança jurídica onde há inconstitucionalidade, além do que não há coisa julgada material, no caso. 



    (...)



    A propósito, recentemente, na linha do entendimento acima exposto, em caso idêntico ao dos autos, o MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, nos autos do RE 1.314.953, deu provimento ao recurso extraordinário, possibilitando o prosseguimento da execução pelo Tema 810, por se tratar de coisa julgada inconstitucional, consoante decisão anexa. 



    No mesmo sentido, tem-se a decisão proferida pela MINISTRA CARMEN LÚCIA nos autos do processo n. RE 1314956 / RS, originado da 1ª TR RS, também em anexo, possibilitando a execução complementar em caso idêntico, sob o argumento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.” 



    (...)



    Considerando que o Tema 100 está com o julgamento suspenso, estes autos deverão permanecer sobrestados até deliberação final do paradigma, tendo em vista a identidade da matéria fática-jurídica entre os processos. Por sua vez, a parte, através do presente recurso, reclama a aplicação do Tema 733 de repercussão geral do STF”. 



    Ao final, postula-se sobrestamento dos autos e, após decisão final dos precedentes vinculantes, o provimento do recurso para que se reconheça o desrespeito aos Temas 100, 733 e 850 do STF (RE 1.314.953 e RE 1.314.956), “possibilitando a relativização da coisa julgada inconstitucional no âmbito do Juizado Especial Cível” (eDOC 12, p. 17). 



    Registro que estes autos retornaram a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 38, p. 2), após decisão monocrática proferida pela Presidência, o seu trânsito e julgado e a baixa dos autos à origem, diante da comprovação de que o Recorrente não foi intimado da referida decisão. 



    Após a interposição de agravo regimental, o Presidente Min. Luiz Fux exarou decisão de reconsideração e determinou a distribuição dos presentes autos, ocasião em que coube a mim a relatoria deste feito. 



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, recentemente foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    A respeito, aponto os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 1.317.982 RG. TEMA N. 1.170. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de tornar-se sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, determinando-se a devolução dos autos à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do Código de Processo Civil” (RE 1.335.130—AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turam, DJe 15.09.2022).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELA PARTE CONTRÁRIA. PROCEDÊNCIA. ART 1.026, CAPUT, DO CPC. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Os embargos de declaração, mesmo que opostos pela parte contrária, interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Afastada, portanto, a intempestividade do agravo regimental apresentado pelo Estado de São Paulo. 2. Verifica-se que, após a prolação da decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (28.05.2021), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, julgado em 23.09.2021, DJe 27.10.2021). 3. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, afastar a intempestividade do recurso de agravo regimental e tornar sem efeito o acórdão embargado, a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário e a que acolheu os embargos opostos pela ora Recorrida, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1170 da repercussão geral” (RE 1.317.683-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.08.2022). 



     



    Veja-se, ainda, em caso específico, a decisão monocrática exarada no RE 1.372.310/RS, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.03.2022. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em relação ao Tema 1170 da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente